Tribunal: TJDFT
Processo: 0736471-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736471-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON MATIAS DE SOUSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emerson Matias de Sousa contra a decisão (id 106224449 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (feito n. 0706746-13.2020.8.07.0019)) ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra o agravante, declarou o réu citado, em virtude do seu comparecimento espontâneo e o intimou para indicar o local em que se encontra o veículo automotor ou esclarecer como pretende solver a inadimplência objeto da lide. O agravante afirma (id 30717172) que a ação de busca e apreensão segue procedimento específico previsto no Decreto-Lei n. 911/1969 e que não há determinação legal para que o réu indique em que lugar se encontra o bem alienado fiduciariamente. Diz que o art. 4° do Decreto-Lei n. 911/1969 prevê a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução no caso de o bem não ser encontrado. Conclui que não está obrigado a entregar o bem para que haja o cumprimento da medida liminar por ausência de previsão legal. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, pois desprovida de legalidade e razoabilidade. Ausente preparo, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (id 106224449 dos autos de origem). Esta Relatoria intimou o agravante a se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do recurso, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (id 30820883) O agravante deixou o prazo transcorrer em branco, sem se manifestar (id 31189384). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso não pode ser conhecido, em virtude da ausência de cabimento. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria filiava-se ao entendimento segundo o qual o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil era taxativo, e apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O Superior Tribunal de Justiça fixou que o art. 1.015 do Código de Processo Civil previu um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Essa taxatividade, entretanto, é mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, a urgência. É cabível, dessa forma, a interposição do recurso de agravo de instrumento nos casos expressamente previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil, pois, nessas hipóteses, a urgência foi presumida pelo legislador. O agravo de instrumento também será cabível nos casos em que, mesmo fora do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, o agravante demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, o Juízo de Primeiro Grau declarou o réu citado em razão do seu comparecimento espontâneo e recebeu a petição apresentada como contestação. O Juízo de Primeiro Grau intimou o réu para indicar o local exato em que se encontra o veículo ou esclarecer como pretende solver a inadimplência objeto da lide, como forma de demonstração de boa-fé processual, sob pena de aplicação da multa disposta no art. 77, § 2°, do Código de Processo Civil (id 106224449 dos autos de origem). Verifica-se que a matéria em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Também não se observa urgência que possa justificar a apreciação do recurso. O agravante não demonstra a necessidade de imediato exame da questão. Apenas afirma que o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento é de taxatividade mitigada. Ressalte-se que o caso dos autos também não se insere no art. 1.015, inc. VI, do Código de Processo Civil, que possibilita a interposição de agravo de instrumento contra decisão que disponha sobre a exibição ou posse de documento ou coisa, pois esta hipótese de cabimento cuida da instrução probatória. Confira-se a seguinte lição doutrinária: O documento ou coisa, neste caso, se destinam a constituir prova. É evidente, neste caso, que não se pode aguardar a sentença final, pois a instrução probatória depende do documento ou da coisa.[1] Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.